Tribunal: TJES
Processo: 5001865-08.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001865-08.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IGREJA CRISTA MARANATA
AGRAVADO: ANTONIO JORGE DE ARAUJO e outros (3)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001865-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: IGREJA CRISTÃ MARANATA

AGRAVADOS:
ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO, SOLON LOPES PEREIRA, ROSELI MARIA DE CARVALHO FONSECA PEREIRA E IGREJA CRISTÃ CELEIROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer – processo n.º 0005380-65.2021.8.08.0035 – ajuizada pela Igreja Cristã Maranata em desfavor dos Agravados, indeferiu o pedido de urgência pleiteado pela parte autora, ora Agravante
–
documento id 2257785 (fls. 84-86).

A Instituição Agravante, por meio das razões recursais (documento id 2257681 – págs. 07-43), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que
(1)
há indícios suficientes de difamação e calúnia em face da Agravante;
(2)
“
as ofensas publicadas no vídeo “O SILÊNCIO DOS MARANATAS REFORMADOS” são puramente ofensivas e direcionados a macular a imagem e a honra da Agravante, seja de forma objetiva quanto de forma subjetiva
”;
(3)
violação do direito à liberdade ao exercício da religião;
(4)
presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

Com base nesses fundamentos, pleiteia a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja determinada a exclusão dos vídeos publicados nos canais do youtube e celeiros.net.

Decisão (documento id 2276901) indeferindo o pedido liminar.

Contrarrazões recursais (documento id 2412050) pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório
.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 09 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO o eminente Relator no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001865-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: IGREJA CRISTÃ MARANATA

AGRAVADOS:
ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO, SOLON LOPES PEREIRA, ROSELI MARIA DE CARVALHO FONSECA PEREIRA E IGREJA CRISTÃ CELEIROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão proferida pelo Magistrado da 1ª Vara Cível de Vila Velha (ES), Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer – processo n.º 0005380-65.2021.8.08.0035 – ajuizada pela Igreja Cristã Maranata em desfavor dos Agravados, indeferiu o pedido de urgência pleiteado pela parte autora, ora Agravante
–
documento id 2257785 (fls. 84-86).

A Instituição Agravante, por meio das razões recursais (documento id 2257681 – págs. 07-43), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, que
(1)
há indícios suficientes de difamação e calúnia em face da Agravante;
(2)
“
as ofensas publicadas no vídeo “O SILÊNCIO DOS MARANATAS REFORMADOS” são puramente ofensivas e direcionados a macular a imagem e a honra da Agravante, seja de forma objetiva quanto de forma subjetiva
”;
(3)
violação do direito à liberdade ao exercício da religião;
(4)
presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal.

A parte Autora, aqui Agravante, sustenta que é uma instituição religiosa e que o segundo e a terceira requerida possuem um canal na plataforma mundialmente conhecida como “youtube” que visa propagar informações inverídicas e ofensivas em desfavor da autora.

Prosseguiu aduzindo que o vídeo denominado “
O Silêncio dos Maranatas Reformados
” e outros são ofensivos e foram divulgados em outro canal do “youtube” denominado “
Maranata Anátema
” ligado ao sítio eletrônico da quarta demandada. Neste cenário, alega reiteradas vezes que as mensagens propagadas possuem a finalidade de lançar ódio e difamar a imagem da requerente, bem como inflamar e macular sua imagem perante a sociedade.

A título de exemplo, mencionou que a parte requerida afirma: (1) que a demandante ensina mentiras e enganos; (2) que se ele aparecer morto de alguma forma estranha a responsabilidade é “dessa cúpula em Vila Velha”; (3) que tem recebido informações de irmãos que estão sendo ameaçados e intimidados; (4) que em cima do nome o Conselho Presbiteral só falta a placa “procura-se” e “corra que a Polícia Federal está chegando”; (5) que a requerente usa o nome de Pastores para lavagem de dinheiro e que depois eles ficam devendo fortunas na Receita Federal; (6) que a Igreja não tem Pastor de verdade.

Conforme cediço, o direito à liberdade de expressão e informação possui envergadura constitucional (art. 5º IV e IX e art. 220, § 2º da CF/88) e constitui relevante conquista histórica, principalmente face as reprimendas observadas durante conturbado período político pelo qual passou o país a partir dos anos sessenta.

Todavia, não se caracteriza como uma garantia absoluta, e o abuso de seu exercício, na prática, pode resvalar na violação de outros direitos igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico, tais como os direitos à honra, à imagem, à privacidade e à intimidade.

Neste sentido, o direito de informar deve ser exercido com extrema responsabilidade, e possíveis abusos dele decorrentes caracterizam ato ilícito e podem ser objeto de controle jurisdicional, conforme consignou o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento da ADPF nº 130 (Rel. Min. Carlos Ayres Brito): “
se é certo que o direito de informar, considerado o que prescreve o art. 220 da Carta Política, tem fundamento constitucional (HC 85.629/RS, rel. min. Ellen Gracie), não é menos exato que o exercício abusivo da liberdade de informação, que deriva do desrespeito aos vetores subordinantes referidos no § 1º do art. 220 da própria Constituição, 'caracteriza ato ilícito e, como tal, gera o dever de indenizar
'”.

Acerca do direito à livre expressão, colaciono lição de Bernardo Gonçalves Fernandes:

“Nesses termos, para a doutrina dominante, falar em direito de expressão ou de pensamento não é falar em um direito absoluto de dizer tudo aquilo ou fazer tudo aquilo que se quer. De modo lógico-implícito a proteção constitucional não se estende à ação violenta”. (Fernandes, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional - 9ª ed. Ver. Ampl. E atual. - Salvador. Jus PODIVM, 2017.)

No caso que ora se examina, tenho, data maxima venia que, neste momento processual, não há demonstração de que os atos narrados pela Agravante tenham efetivamente extrapolado o direito dos Agravados de se manifestarem no âmbito religioso, ainda que de forma contrária aos preceitos e anseios da Recorrente.

Aliás, este e. Tribunal de Justiça (TJES), em recentes julgados, tem se manifestado na mesma linha seguida pelo Magistrado “a quo”, como se vê dos seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RETIRADA DE VÍDEO DO YOUTUBE COM CRÍTICAS À IGREJA CRISTÃ MARANATA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE LIBERDADE RELIGIOSA. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO COM DISCURSO QUE PROPAGA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Preliminar de Ilegitimidade Passiva de SÓLON LOPES PEREIRA: 1.1. Segundo o entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) as condições da ação são averiguadas de acordo com a teoria da asserção, razão pela qual, para que se reconheça a legitimidade passiva '‘ad causam’', os argumentos aduzidos na inicial devem possibilitar a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Precedentes” (AgInt no AREsp 1230412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 22/11/2019). 1.2. No caso em tela, a recorrente, em sua exordial, defende que SÓLON LOPES PEREIRA é o dono do canal “Maranata Anátema”. Ademais, embora o recorrido alegue não ser dono, afirma que fornece vídeos para o referenciado canal, conforme seguinte trecho constante nas contrarrazões. Nesse contexto, vislumbra-se pertinência subjetiva dos argumentos apresentados pelas partes, que justificam SÓLON LOPES PEREIRA figurar no polo passivo da demanda de origem. 1.3. Preliminar REJEITADA. 2. Mérito: 2.1. A liberdade de expressão e de livre manifestação de pensamento são garantias constitucionais previstas no Art. 5°, incs. IV e IX da Constituição Federal, desde que não sejam praticadas de forma anônima. No âmbito da rede mundial de computadores (internet), o Art. 3°, inc. I da Lei n° 12.965/2014, dispõe que a disciplina do uso de internet no país é regida pela garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. 2.2. Contudo, não se trata de direito absoluto em nosso ordenamento jurídico, sendo certo que o abuso de seu exercício acaba violando, consequentemente, outros direitos que também são constitucionalmente assegurados, dentre eles, o direito à honra, à imagem e liberdade de crença, que configura ato ilícito, conforme preconiza o Art. 187 do CC. 2.3. Ao analisar o conteúdo do vídeo em comento, verifica-se que o primeiro agravado apenas emite sua opinião em relação aos recentes escândalos envolvendo dois pastores da Igreja Cristão Maranata, que inclusive foram noticiados em veículos de comunicação de grande circulação no âmbito nacional e estadual e cobra uma atitude por parte desta instituição religiosa, razão pela qual resta caracterizado mero exercício do direito de liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento na rede mundial de computadores. 2.4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento n.º 5000874-66.2021.8.08.0000, julgado pela Segunda Câmara Cível em 14.09.2021, Relator: Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MORAIS – POSTAGEM EM REDE SOCIAL – MANIFESTAÇÃO DE OPINIÃO – LIBERDADE DE EXPRESSÃO RELIGIOSA – ABUSO – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. A liberdade de expressão de pensamento é, historicamente, um dos mais antigos direitos assegurados aos homens, revestindo-se de conteúdo abrangente, por compreender não apenas o direito de informar ou de buscar a informação, mas também de opinar e de criticar. 2. O Supremo Tribunal Federal tem orientado que “a liberdade religiosa e a de expressão constituem elementos fundantes da ordem constitucional e devem ser exercidas com observância dos demais direitos e garantias fundamentais, não alcançando, nessa ótica, condutas reveladoras de discriminação. No que toca especificamente à liberdade de expressão religiosa, cumpre reconhecer, nas hipóteses de religiões que se alçam a universais, que o discurso proselitista é da essência de seu integral exercício. De tal modo, a finalidade de alcançar o outro, mediante persuasão, configura comportamento intrínseco a religiões de tal natureza. Para a consecução de tal objetivo, não se revela ilícito, por si só, a comparação entre diversas religiões, inclusive com explicitação de certa hierarquização ou animosidade entre elas” (RHC 134682, Relator(a): EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, STF). 3. A concessão da tutela de urgência depende da comprovação simultânea dos requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil, isto é, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 4. Da análise das postagens em rede social que ainda estão ativas, não é possível verificar que foram extrapolados os limites do direito à liberdade de expressão, pois, do que consta nos autos, a conduta da requerida se limitou a manifestar sua opinião em relação ao líder religioso fundador da instituição recorrente, devendo ser ainda salientado que a postagem nem sequer fora direcionar exclusivamente a ele, porquanto incluiu diversas outras autoridades não só religiosas mas também políticas. 5. Em cognição sumária, própria desta via recursal, verifica-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a verossimilhança de suas alegações, haja vista que a formação do presente instrumento não foi acompanhada de elemento probatório apto a corroborar com sua pretensão liminar de que seja expedida determinação para que a agravada retire as mensagens postadas em sua rede social e seja obstada de realizar novas publicações com o mesmo teor. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5003305-10.2020.8.08.0000, julgado pela Terceira Câmara Cível em 24.08.2021, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RETIRADA DE POSTAGENS EM REDE SOCIAL. CONTEÚDO SUPOSTAMENTE OFENSIVO À IMAGEM E O SENTIMENTO RELIGIOSO DA IGREJA. FALTA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A agravante se irresignação com a decisão que indeferiu a tutela de urgência pugnada para que o requerido/agravado fosse compelido a retirar as postagens e comentários de sua rede social que supostamente propagam intolerância religiosa e atentam contra o sentimento religioso da igreja, seus líderes e fiéis, maculando a imagem da instituição. 2. Da análise dos documentos, vê-se que o conteúdo crítico das postagens do requerido/agravado foram publicadas apenas em seu perfil pessoal e em grupo privado, e parecem decorrer de sua insatisfação com os rumos da congregação, principalmente a partir da investigação criminal que existe em face de líderes da igreja, fato amplamente noticiado na imprensa local. 3. A condição da autora/agravante, como instituição religiosa com diversos fiéis e inequívoca notoriedade atrai naturalmente pensamentos críticos e manifestações dissidentes que não representam, necessariamente, ataques ao sentimento religioso e à imagem da instituição. 4. Não estando presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida, merece prevalecer a decisão recorrida. 5. Recurso conhecido e improvido. (Agravo de Instrumento n.º 5001435-27.2020.8.08.0000, julgado pela Primeira Câmara Cível em 22.09.2021, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Jr.).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIBERDADE RELIGIOSA. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. CENSURA. ÚLTIMA MEDIDA A SER ADOTADA. MITIGAÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO SOMENTE É POSSÍVEL EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1) O Supremo Tribunal Federal concluiu que, apesar de inexistir hierarquia entre direitos fundamentais, a liberdade de expressão possui posição preferencial em relação aos demais direitos, diante da existência de diversos dispositivos constitucionais assegurando a liberdade de expressão, conquista histórica frente as reprimendas observadas durante o período de ditadura militar pelo qual passou nosso país. Como consequência, o Pretório Excelso concluiu que se deve fazer uma análise muito rigorosa, criteriosa e excepcional de toda e qualquer medida que tenha por objetivo restringir a liberdade de expressão, sendo que eventual constatação do uso abusivo deste direito deve ser reparado, preferencialmente, pela retificação, pelo direito de resposta ou pela reparação civil, no escopo sempre de se evitar a censura. 2) O perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem este recurso, inerente a fase de cognição sumária que se encontra a demanda originária, revelam que o julgador monocrático bem expôs os motivos pelos quais deixou de censurar, em sede de tutela de urgência, as postagens efetuadas pela agravada na internet por meio de redes sociais de terceiros, visto que não se constata, ao menos por ora, que a recorrida tenha imputado qualquer crime à igreja recorrente e nem que tenha buscado dificultar o exercício da liberdade de crença daquela instituição religiosa, tendo, aparentemente, apenas efetuado várias críticas a doutrina da igreja agravante e mostrado todo o seu ressentimento e mágoa após ter sido membro daquela instituição por quase uma década (ID 557182), o que obsta a determinação judicial para imediata retirada das publicações. 3) A despeito de a agravada ter utilizado algumas expressões fortes para criticar o dogma da igreja recorrente, não vislumbra-se, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, manifestações que tenham o condão de prejudicar a continuidade do exercício religioso pela igreja agravante e nem a imputação de crime, o que inviabiliza a atuação estatal, em sede de tutela provisória, para censurar as publicações, em respeito, inclusive, à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal que privilegia a adoção de medidas reparadoras em vez da retirada da manifestação da internet. 4) Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5001386-83.2020.8.08.0000, julgado pela Terceira Câmara Cível em 15.09.2021, Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhós Ferreira).

Na hipótese, como externado na Decisão agravada “
a princípio não há que se falar no exercício abusivo da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, eis que os réus expõem suas convicções pessoais, dando espaço a um debate religioso através de silogismo construído com argumentos que entendem serem fundados na Bíblia. Assim, da mesma foram que não há como determinar que a parte ré exclua os vídeos e páginas mencionados no aditamento, também não há como obrigá-la a se abster de fazer novas publicações, eis que tal medida constituiria censura prévia
.” (Sic).

Conclui-se, portanto, não ser possível vislumbrar a presença de elementos suficientes a ensejar a reforma da Decisão agravada, posto ser medida mais prudente, a sua manutenção.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5001865-08.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: IGREJA CRISTÃ MARANATA

AGRAVADOS:
ANTÔNIO JORGE DE ARAÚJO, SOLON LOPES PEREIRA, ROSELI MARIA DE CARVALHO FONSECA PEREIRA E IGREJA CRISTÃ CELEIROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1
. O direito de informar deve ser exercido com extrema responsabilidade, e possíveis abusos dele decorrentes caracterizam ato ilícito e podem ser objeto de controle jurisdicional, conforme consignou o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do julgamento da ADPF nº 130 (Rel. Min. Carlos Ayres Brito): “
se é certo que o direito de informar, considerado o que prescreve o art. 220 da Carta Política, tem fundamento constitucional (HC 85.629/RS, rel. min. Ellen Gracie), não é menos exato que o exercício abusivo da liberdade de informação, que deriva do desrespeito aos vetores subordinantes referidos no § 1º do art. 220 da própria Constituição, 'caracteriza ato ilícito e, como tal, gera o dever de indenizar
'”.
2
.
A princípio não há que se falar no exercício abusivo da liberdade de expressão e de manifestação do pensamento, eis que os réus expõem suas convicções pessoais, dando espaço a um debate religioso através de silogismo construído com argumentos que entendem serem fundados na Bíblia. Assim, da mesma foram que não há como determinar que a parte ré exclua os vídeos e páginas mencionados no aditamento, também não há como obrigá-la a se abster de fazer novas publicações, eis que tal medida constituiria censura prévia.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.